Tribunal: TJDFT
Processo: 0712975-25.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712975-25.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: ELMO JOSE RODRIGUES D E C I S Ã O O patrono do autor peticiona no feito apresentando Certidão de Óbito da parte e apontando que o direito veiculada na demanda seria intransmissível, pelo que requer a extinção do processo, sem resolução do mérito, em decorrência da perda superveniente do interesse de agir, “sem prejuízo do direito deste advogado aos honorários sucumbenciais”. Confira-se: “LEANDRO ALVIM GOMES DE ARAÚJO, patrono devidamente constituído nos autos (ID 28097174), vem à presença de Vossa Excelência informar a respeito do falecimento do autor Elmo José Rodrigues, em 17/03/2022, conforme a certidão de óbito anexa. Dessa forma, considerando-se que o direito demandado na ação (cumprimento de contrato de plano de saúde) é intransmissível, com amparo no art. 485, inciso VI, do CPC e na jurisprudência deste TJDFT1, pede-se a extinção parcial do processo, por superveniente falta de interesse processual, sem prejuízo do direito deste advogado aos honorários sucumbenciais, correspondentes a 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da sentença ID 28097813 e do acórdão ID 29911132.”, correspondentes a 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da sentença ID 28097813 e do acórdão ID 29911132.” (ID 35700047.) É o relatório. Decido. Trata-se de processo em que houve o falecimento do autor. Após a juntada aos autos da respectiva Certidão de Óbito, foi requerida a extinção do processo, sem resolução do mérito, sob a alegação de perda superveniente do interesse de agir. Todavia, conforme já consignado nos autos (IDs 34775433 e 35482083), o direito em litígio é transmissível, posto que a parte ré foi condenada a “custear o tratamento requerido na inicial, em regime domiciliar (SAD – Serviços de Atenção Domiciliar ou “HOME CARE”), conforme a descrição constante do Relatório Médico”. (ID 28456115 - Pág. 4.) Destarte, considerando os efeitos financeiros decorrentes do cumprimento da condenação (sobretudo quando há notícia nos autos de que o tratamento requerido em caráter liminar foi iniciado – Id n° 28097789 - Pág. 2), o óbito do autor não acarreta a perda superveniente do interesse de agir e a demanda deve prosseguir tendo no polo ativo os seus sucessores. Na sequência, a parte autora foi intimada para que “regularize a representação processual em 60 (sessenta) dias com habilitação do espólio ou dos sucessores, na forma do Arts. 110 e 687, do CPC”, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do art. 313, § 2o, II, do CPC. Impende ressaltar, ainda, que não sendo habilitado os sucessores do autor falecido no polo passivo, o feito será extinto, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme determina o Inciso IV do Art. 485 do CPC, ocasião em que o ônus da sucumbência recairá sobre a parte autora, nos termos do Art. 85, §10, do CPC. Nesse sentido: “(...) Tendo em vista o descumprimento por parte dos sucessores da parte autora de apresentar os documentos considerados imprescindíveis para a habilitação no processo, correta a extinção do feito, nos exatos termos do que determina o art. 321, § único, do CPC/15. 3. Extinto o processo sem resolução do mérito, ante a ausência do cumprimento dos requisitos para a habilitação dos herdeiros no processo, após a citação e apresentação de defesa, deve a parte autora ser condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência, por força do princípio da causalidade. 4. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e provido.” (01658450320098070001, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 5/12/2018.) – g.n. Assim, indefiro, o pedido de extinção do processo. Nos termos do despacho de Id no 35482083, aguarde-se o decurso do prazo para que seja realizada a regularização da representação processual da parte autora com a habilitação do espólio ou dos sucessores. P.I. BRASÍLIA, DF, 31 de maio de 2022 17:12:40. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador